Tribunal: TJMT
Processo: 1028306-78.2020.8.11.0001
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028306-78.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLISE RENCK - CPF: 474.531.091-91 (APELANTE), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CADEADO ZOOTECNICA LTDA - ME - CNPJ: 01.719.140/0001-87 (APELADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 450.427.300-44 (APELADO), MARLENE RENCK - CPF: 420.582.281-20 (APELADO), CADEADO ZOOTECNICA LTDA - ME - CNPJ: 01.719.140/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 450.427.300-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE RENCK - CPF: 420.582.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1028306-78.2020.8.11.0001

APELANTE: MARLISE RENCK

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIROS INTERESSADOS: CADEADO ZOOTECNICA LTDA – ME e PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – MATRÍCULA SEM NENHUM GRAVAME QUANTO À AÇÃO JUDICIAL OU PENHORA – JULGAMENTO ANTECIPADO – NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte embargante a instrução probatória imprescindível à comprovação da sua suposta boa-fé quando da aquisição do imóvel objeto de penhora em autos executivos, mormente se à época não constava da matrícula do imóvel nenhum gravame quanto à ação judicial ou penhora, ainda que se trate de venda de imóvel entre irmãs.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1028306-78.2020.8.11.0001

APELANTE: MARLISE RENCK

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIROS INTERESSADOS: CADEADO ZOOTECNICA LTDA – ME e PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARLISE RENCK,
contra a sentença que
julgou improcedentes os

Embargos de Terceiro
opostos contra
BANCO DO BRASIL S/A
, condenando a embargante ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, alega a apelante que houve
cerceamento do seu direito de defesa
, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem lhe ser oportunizada a produção de prova testemunhal, esta indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e ainda
omissão
, uma vez que não foi apreciado o pedido de substituição da penhora.

No mérito, sustenta o desacerto da decisão, por entender que apesar de a aquisição do bem ter sido realizada após a citação válida, tal fato por si só não tem o condão de comprovar a ciência da executada quanto à execução, uma vez que a citação se deu por edital, ou seja, havia somente uma presunção de que a parte tivesse conhecimento da demanda.

No mais, alega que a executada tomou conhecimento da demanda/execução quando ocorreu a penhora
on line
na sua conta bancária no ano de 2019 e não pela citação editalicia ocorrida em 1999 e, ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar para que seja anulada a sentença com o retorno dos autos à origem para instrução probatória ou no mérito, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença com a procedência dos embargos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 71690468.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1028306-78.2020.8.11.0001

APELANTE: MARLISE RENCK

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIROS INTERESSADOS: CADEADO ZOOTECNICA LTDA – ME e PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado, a
rguiu a apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa,
visto que pretendia produzir, além dos documentos anexados à sua petição inicial, prova testemunhal para o esclarecimento dos fatos alegados, as quais não lhe foram oportunizadas, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Para melhores esclarecimentos, faço aqui um breve histórico dos fatos em debate.

In casu
, extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a Execução de Titulo Extrajudicial nº 0010925-86.1999.8.11.0041 contra a empresa
CADEADO ZOOTECNICA LTDA – ME, PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS e MARLENE RENCK
, visando o recebimento da importância de R$20.476,52, originária da Cédula de Crédito Bancário, nº 98/00054-3 firmada entre as partes em 29/05/1998.

Observa-se também que no decorrer da citada ação ocorreram os seguintes fatos:

Citação dos executados, via edital em 06/12/1999, consoante edital de ID nº 21861894 do feito executivo.

Nomeação de curador especial para os executados em 11/09/2000, com a interposição dos Embargos à Execução nº 227/1999 pela Defensoria Pública em 25/08/2000, conforme IDs nºs 21861905 e 21861906 do feito executivo.

Julgamento dos citados embargos pelo Juízo
a quo
em 08/06/2011, pela improcedência do pedido (ID nº 21862029 do feito executivo).

Várias tentativas de penhora
on line
nas contas bancárias dos executados, sendo estas parcialmente frutíferas, visto que foram encontrados/penhorados somente o valor de R$ 951,69 em 18/02/2019 das citadas contas (ID nº 21861735 do feito executivo).

Em 25/09/2019, consta pedido do exequente de pesquisa no Sistema INFOJUD, quanto a existência de bens dos executados, com a constatação do Imóvel objeto da matrícula nº 8.385 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa – MT de propriedade da executada
MARLENE RENCK
, conforme IDs nºs 24291638 e 24547307 do feito executivo.

Comparecimento dos executados ao feito executivo em 22/02/2019, consoante documentos de ID nº 21861735 do feito executivo.

Em 25/08/2020 foi realizada a penhora do imóvel objeto da matrícula nº 8.385 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa – MT de propriedade da executada
MARLENE RENCK
, conforme auto de penhora constante do ID nº 37817324 dos autos de Carta Precatória nº 1000280-10.2020.8.11.0021 da Comarca de Água Boa - MT.

Ato continuo, pela embargante
MARLISE RENCK
, foram interpostos os presentes
Embargos de Terceiro
em face do embargado/exequente
BANCO DO BRASIL S/A
, aduzindo a ilegalidade da penhora realizada sobre o citado imóvel, porquanto não seria mais de propriedade da executada
MARLENE RENCK
, mas sim dela – embargante -
MARLISE RENCK
, desde
05/04/2018
.

Esclareceu que o referido imóvel
era de propriedade de EUGENIO LINDOLFO RENCK e ELSA RENCK e foi passado na totalidade à
MARLENE RENCK
, através de formal de partilha em razão do falecimento EUGENIO LINDOLFO RENCK; que é irmã da Executada
MARLENE RENCK
e o adquiriu em 05 de abril de 2018; que antes da concretização da venda, tomou todas as cautelas legais perante aos cartórios de Registro de Imóveis, constatando que o imóvel estava desimpedido de ônus e gravames.

No mais, asseverou que não figura no polo passivo da
Execução de Titulo Extrajudicial nº 0010925-86.1999.8.11.0041; que é proprietária de boa-fé e que sua posse estaria sendo ameaçada, motivo pelo qual, ajuizou os presentes embargos, pugnando pela sua procedência.

Houve manifestação do embargado (ID nº 71689988); réplica pela embargante (ID nº

71689996) e, com o feito instruído adveio a sentença que
julgou improcedentes
os embargos, condenando a embargante ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorreu a embargante, nos termos relatados.

Pois bem.

A meu viso, procede a prejudicial suscitada.

Isto porque, conforme acima mencionado, à época da aquisição do imóvel pela embargante/apelante, ou seja, em
05/04/2018
, não havia nenhum registro de execução e tampouco de penhora às margens da
matrícula nº 8.385 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa – MT.

Aliás, tanto é verdade que a realização da penhora referente à Execução de Título Extrajudicial nº 0010925-86.1999.8.11.00, só veio a ocorrer em
25/08/2020
, conforme auto de penhora constante do ID nº 37817324 dos autos de Carta Precatória nº 1000280-10.2020.8.11.0021 da Comarca de Água Boa – MT, ou seja, quando o referido imóvel já não mais se encontrava em nome da executada
MARLENE RENCK,
mas sim da sua irmã, embargante

MARLISE RENCK.

Assim, a princípio, cabível à espécie a Súmula 375 do STJ, segundo a qual:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. ”

No entanto, não é se de olvidar que, em se tratando a hipótese de imóvel adquirido de pessoa que responde a processo de execução e cuja venda se deu entre parentes, ou seja, de irmã para irmã, afigura-se imprescindível a comprovação da boa-fé da adquirente quando da aquisição, uma vez que além de a alienação ter ocorrido após a citação da executada, alega a embargante que já fez vários investimentos no imóvel, consoante fotos no ID nº. 71689991.

Destarte,
havendo ainda nos autos fatos controvertidos tais como: a boa-fé das partes quando da transação do imóvel em discussão, em especial a ciência de ambas quanto a
Execução de Titulo Extrajudicial nº 0010925-86.1999.8.11.00 e
a forma de pagamento do imóvel,
cuja prova, obviamente deverá vir para os autos a fim de amparar sua boa-fé, inclusive declarações de imposto de renda de ambas para comprovar o lastro financeiro para a citada aquisição
, estes necessitam de maiores esclarecimentos para a justa solução do litígio, razão pela qual deve-se oportunizar a produção de quaisquer provas que possam contribuir para a elucidação da matéria.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AFASTAMENTO DO PEDIDO INICIAL COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. É defeso ao juiz conhecer diretamente da lide, sem abrir às partes oportunidade para a produção de provas, e, ao mesmo tempo, afastar as teses da parte embargante com fundamento justamente na falta de provas (art. 373, I, do CPC). Cerceamento de defesa reconhecido. Precedentes no Egrégio STJ. Sentença desconstituída. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME. ”

(TJRS - RAC: 70079399325 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra - Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

“EMBARGOS DE TERCEIROS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Caracteriza cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do requerimento de produção de prova realizado pela parte, mormente tratando-se de questão fática extremamente controvertida. ”

(TJ-MG - AC: 10000160694931001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 01/12/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2016)

Destarte, restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa da apelante face ao julgamento antecipado da lide pelo que,
dou provimento
para acolher a prejudicial suscitada para anular o
decisum
proferido no ID nº 71690452 e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento com a realização da instrução probatória já mencionado supra.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021